Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – Mostra-se incabível a renovação de matéria que foi objeto de decisão anterior (penhora de faturamento) sem que tenha havido a interposição de recurso no prazo legal, pois, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão temporal.
2 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. Inexistindo tal demonstração, impõe-se o afastamento da multa aplicada aos Executados por litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC).
Preliminar acolhida.
Agravo de Instrumento não conhecido.